Tribunal: TJMT
Processo: 0041882-11.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041882-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDOMAR ALVES AMORIM - CPF: 019.441.387-06 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO INEFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA PRUDENTEMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a restrição noticiada seja interna e não pública, foi devidamente demonstrada que referida constrição realizada pelo banco recorrente em nome do recorrido/autor seu deu através de um produto eivado de vício de qualidade (cartão de crédito) que possui um limite no valor irrisório de R$ 1,00 (um real) e respectiva cobrança de anuidade no valor de R$ 115,98 (cinto e quinze reais e noventa e oito centavos), o que indubitavelmente configura falha na prestação de serviço; afronta que constrangeu o consumidor ao ponto de ofender sua honra e dignidade e enseja pagamento de indenização de cunho moral.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0041882-11.2015.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA”, onde litiga com LINDOMAR ALVES AMORIM perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 72032505 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos formulados por Lindomar Alves Amorim em face de Banco do Brasil S/A e de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, para declarar a inexistência das dívidas cobradas pela segunda ré e condenar o banco réu ao pagamento da indenização por dano moral ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condenou os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa.

Em suma, alega o apelante sob ID. 72032512 que não restou devidamente caracterizado o dono moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte recorrida não configuram dor e sofrimento capazes de gerar obrigação de indenizar; indenização por danos morais demasiadamente elevada; enriquecimento sem causa; necessidade de minoração da condenação, e, por fim, necessidade de modificação da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial

Contrarrazões sob ID. 72032533.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida” ajuizada por LINDOMAR ALVES AMORIM em face de BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, noticiando que foi cobrado indevidamente por débitos inexistentes; que nada devia à qualquer das instituições financeiras acionadas, bem como estava com sua conta bancária aberta e sem débitos.

Informa que recebeu um e-mail discriminatório com a suposta dívida que remontava aos anos de 1996 e 2002. Afirma que a parte recorrente não forneceu informações e documentos sobre a cobrança do referido débito, bem como não parou de exigir a quitação das supostas dívidas, ato contínuo, descobriu que o limite do seu cartão crédito fornecido pela instituição financeira recorrente era de apenas R$ 1,00 (um real) e anuidade de R$ 115,98 (cento e quinze reais e noventa e oito centavos) em 6 parcelas de R$ 19,33, (dezenove reais e trinta e três centavos).

Em instância primeva o juiz aquo declarou a inexistência das dívidas cobradas e ora impugnadas, e, condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por dano moral ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

A síntese recursal funda-se em inexistência de dano moral e indenização por danos morais demasiadamente elevada.

O cerne deste recurso consiste em verificar se ocorreu fatos passiveis de compensação indenizatória de cunho moral, em caso positivo, se a indenização foi fixada de maneira inadequada.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não há dívida entre os demandantes, uma vez que as dívidas noticiadas sob ID. Num. 72025573 - Pág. 4 não foram respaldadas por documentos, além estarem prescritas.

Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer prova idônea que consubstancie a cobrança combatida, destarte, a determinação judicial de inexistência dos débitos não merece censura.

Importante ratificar que no caso em debate (cobrança indevida) não há possibilidade de arbitramento de reparação por danos extrapatrimoniais. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Lado outro, embora a restrição noticiada seja interna e não pública, foi devidamente demonstrada que limitação de crédito realizada pelo banco recorrente em nome do recorrido/autor (ID. Num. 72025573 - Pág. 7), ocorreu através de um produto eivado de vício de qualidade (cartão de crédito) que possui um limite no valor irrisório de R$ 1,00 (um real) e respectiva cobrança de anuidade no valor de R$ 115,98 (cinto e quinze reais e noventa e oito centavos), ), o que indubitavelmente configura falha na prestação de serviço, afronta que constrangeu o consumidor ao ponto de ofender sua honra e dignidade.

O STJ coaduna já se manifestou em caso análogo:

“ROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido.” (T3, AgRg no AREsp 596.237/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2015)

Com efeito, conforme se vê do documento de sob ID. ID. Num. 72025573 - Pág. 7, o autor possui um cartão de crédito da instituição financeira recorrente com limite de R$ 1,00 um real) e respectiva cobrança de anuidade no valor de R$ 115,98 (cinto e quinze reais e noventa e oito centavos), o que indubitavelmente configura-se como falha na prestação de serviço e mostra-se como maneira constrangedora de restringir o crédito do recorrido e compeli-lo a pagar anuidade de cartão de crédito inócuo, em cristalina afronta à honra do consumidor.

É inaceitável que um consumidor adimplente, seja constrangido com a restrição do seu crédito por dívidas inexistentes.

No caso, a restrição indevida ao limite do cartão de crédito que em verdade se configura como falha na prestação de serviço do apelado/autor gerou nele sofrimento psíquico, dando-lhe o direito de reparação por dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR - NEGATIVA DE ACEITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRA - REVELIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. É devida indenização por danos morais, se a prova documental carreada aos autos, juntamente com a revelia operada, indicam a falha na prestação de serviço, decorrente da redução do limite do cartão de crédito, sem prévio aviso ao consumidor, que ensejou o bloqueio indevido do cartão no momento do pagamento de compra. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.194065-0/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves” (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da sumula em 18/08/2017)

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021